Tribunal: TJMT
Processo: 1006312-26.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado com amparo no art. 5°, inc. XXXV, LIV, LXVIII, da Constituição Federal da República e nos art. 647 a 667, do Código de Processo Penal, em benefício de ROBERTO DONIZETI MUNIZ, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal no. 1000085-48.2021.8.11.0099, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta incursão no delito capitulado no art. 24-A da Lei n° 11.340/06 [descumprimento das medidas protetivas de urgência], decretadas em favor da vítima Divina de Souza Lemos.
Argumenta que: “(...) o MM Juízo Impetrado proferiu decisão e insistiu na mesma decisão, decisão essa que afronta os direitos do Impetrante, com uma medida extrema, para denúncias vazias, tendo em vista que a polícia local atendeu vários chamados da vítima, contudo nunca foi encontrado descumprimento das medidas protetivas, lembrando que todo o contexto está nos dias de culto na igreja, qual o próprio MM Juízo Impetrado em decisão indeferiu a proibição de o Paciente frequentar, sendo assim o mesmo frequentava a igreja com permissão expressa.”(Sic.)
Ressalta também, que: “(...)a revogação da prisão cautelar é medida que se impõe, vez que segundo a jurisprudência, é imprescindível a demonstração de que a ordem pública se veja ameaçada com a liberdade do acusado, o que não se vislumbra nos presentes autos. Ao contrário do que vem acontecendo o Paciente depois de mais de ano com medidas protetivas para cumprir, assim vem fazendo, a risco do que foi determinado pelo MM Juiz.”(Sic.)
Sobreleva ainda, que: “(...) a autoridade policial nos autos não entendeu por medidas extremas assim como o MP, pois está mais perto da situação e tem visto de perto que o Paciente não oferece o risco apontado.”(Sic.)
Requer a Revogação da prisão preventiva, ou o revolvimento da manutenção das protetivas de urgência. Não juntou documentos.
E o relatório.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar impetrado em benefício de ROBERTO DONIZETI MUNIZ, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Registro que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para o seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.
A propósito:
“No plano horizontal da cognição, o habeas corpus tem cognição parcial por uma razão: apenas as matérias que configurem coação ilegal são passíveis de discussão no seu processo. A causa de pedir e a defesa são vinculadas ao corte vertical procedido pelo legislador (arts. 5o, LXVII, da CF e 648, do CPP). No plano vertical, contudo, a cognição é plena secundum eventum probationis. O juiz conhece da causa visando à formação de juízo de certeza no limite permitido pela prova documental pré-constituída. A especialidade do processo no plano da cognição reside justamente no fato de o juiz não poder conhecer nada senão mediante prova pré-constituída. Qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental não pode ser conhecida em habeas corpus” (Ingo Wolfgang Sarlet, Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais. pp. 686-687). (Destaquei).
Com efeito, dos documentos que instruem o presente, inobservo a juntada da decisão hostilizada pelo impetrante, providência essencial para permitir o exame das alegações veiculadas na impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações a Autoridade Coatora, que deverão conter a cópia dos principais peças e decisões a que alude a prisão do paciente, tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão apresentar considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça -PGJ.
Comunicações e providências.